Tribunal: TJDFT
Processo: 0709413-67.2023.8.07.0018
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0709413-67.2023.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: GABRIELA RAMOS COELHO APELADO: INSTITUTO AOCP, DISTRITO FEDERAL DECISÃO 1. Apelação cível interposta por Gabriela Ramos Coelho contra a sentença da 8a Vara de Fazenda Pública do DF que, em ação de conhecimento (proposta em desfavor do Instituto AOCP e do Distrito Federal, julgou improcedentes os pedidos iniciais (ID no 53836167). 2. Como consequência da sucumbência, a autora foi condenada ao pagamento das custas processuais finais e não foram fixados honorários advocatícios. 3. A apelante não providenciou o preparo, pois é beneficiária da gratuidade de justiça, a qual suspendeu apenas a exigibilidade das custas iniciais pelo prazo legal. 4. Reitera o pedido de gratuidade de justiça em seu recurso. 5. Cumpre decidir. 6. A suspensão da exigibilidade para o pagamento das custas e das despesas processuais somente deve ser deferida àqueles que não podem custeá-las sem prejuízo do próprio sustento ou de sua família. Para evitar que a situação de pobreza jurídica constitua um obstáculo ao exercício do direito de ação, criou-se o instituto da gratuidade de justiça. 7. A concessão do benefício da justiça gratuita não constitui uma benesse do Estado a todos aqueles que a requerem, mas um mecanismo de proteção do acesso ao Poder Judiciário. 8. Se juízes e tribunais deferirem esse benefício a qualquer pessoa, ter-se-á um aumento indevido do custo do serviço público de prestação jurisdicional que será repassado para toda a sociedade indevidamente. Precedente: Acórdão n. 1145128, 07168075820188070000, Relator: Ana Cantarino, 8a Turma Cível, Data de Julgamento: 19/12/2018, Publicado no DJE: 22/01/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada). 9. Não há suporte legal para a concessão ou manutenção da gratuidade de justiça a quem não preenche os requisitos, como neste caso. A propósito, a gratuidade de justiça é modalidade de isenção fiscal; é um benefício personalíssimo (intuito personae) e não pode ser extensiva a quem não tem direito demonstrado no caso concreto. 10. A questão decorre de hermenêutica do Direito Constitucional-Tributário e deve ser interpretada restritivamente. As custas judiciais são tributos, são taxas. E não se pode ampliar a faixa de isenção, uma vez que decorre de lei. 11. O Poder Judiciário não pode conceder isenção fiscal das taxas que deve, obrigatoriamente, recolher, a quem não faz prova do preenchimento das condições e do cumprimento dos requisitos previstos em lei para sua concessão (CTN, arts. 175-179). 12. Este Tribunal de Justiça é o único Tribunal com competência estadual sujeito à Emenda Constitucional no 95, de 15 de dezembro de 2016, conhecida como Emenda Constitucional do Teto dos Gastos Públicos. Mesmo mantido pela União, esta Corte não pode desconsiderar sua condição de gerador de receita para custeio das suas próprias despesas. 13. Qualquer renúncia fiscal voluntariosa atenta contra a democracia tributária, em que todos devem contribuir para a manutenção do Estado, mas só aqueles que usam serviços públicos específicos devem ser obrigados a pagar as taxas impostas por lei. O serviço público de prestação jurisdicional está sujeito a taxas, conhecidas como "custas", a serem pagas por quem busca o Poder Judiciário. 14. A partir de estudos feitos pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ), as custas processuais cobradas no Distrito Federal representam um dos valores mais baixos no Brasil, configurando a menor taxa judiciária do território nacional. 15. Depreende-se da documentação anexada ao recurso que a apelante é microempresária e as despesas apresentadas com o intuito de comprovar a alegada hipossuficiência financeira são incompatíveis com o benefício, não justificando a manutenção (ID no 53836172 e seguintes). 16. Alguns gastos mensais apresentados pela apelante para justificar a manutenção da gratuidade de justiça decorrem do exercício da sua autonomia da vontade, que deve ser preservada. Porém, eventual descontrole financeiro não pode ser utilizado como parâmetro para a concessão ou para a manutenção da gratuidade de justiça. 17. Precedente: TJDFT Acórdão no 1223798, 07204144520198070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 11/12/2019, publicado no DJE: 21/1/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada. 18. A apelante não se desincumbiu do ônus de demonstrar que o recolhimento do preparo, atualmente no valor de R$ 21,19 (vinte e um reais e dezenove centavos) irá comprometer, de algum modo, a sua subsistência ou de sua família. DISPOSITIVO 19. Revogo a gratuidade de justiça diante da ausência de pressupostos fáticos e legais para a sua manutenção. 20. Intime-se a apelante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, recolha o preparo deste recurso, sob pena de não conhecimento, (CPC, art. 101, § 2o). 21. Concluída a diligência, retornem-me os autos. 22. Publique-se. Intime-se. Brasília, DF, 29 de novembro de 2023. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO